Tribunal: STJ
Processo: 5008264-06.2023.8.21.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802082 - RS (2024/0451897-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: V C
ADVOGADO
: NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS054268
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CONCURSO
MATERIAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que,
ao conhecer de agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial, mas
concedeu, de ofício, ordem de
para afastar o concurso material entre os
habeas corpus
crimes praticados e redimensionar a pena para 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, em
regime fechado.
2. O agravado foi condenado pela prática de crimes tipificados no
-A do Código
art. 217
Penal, com penas inicialmente fixadas em 93 (noventa e três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, além de indenização por danos morais às vítimas. O Tribunal local reduziu a
reparação mínima indenizatória para R$ 5.000,00 por vítima.
3. A decisão monocrática reconheceu a continuidade delitiva com base no voto vencido da
instância de origem, que apontou as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, além da unidade de desígnios entre os crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus
concedido de ofício, afastar o concurso material entre crimes praticados contra vítimas
distintas e reconhecer a continuidade delitiva, considerando os requisitos objetivos e
subjetivos previstos no
do Código Penal.
art. 71
Documento eletrônico VDA51682576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 40dade6f-982b-4a82-9cab-4f43d0211a9d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos
(mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de
desígnios) para o reconhecimento da continuidade delitiva, o que foi constatado no voto
vencido da instância de origem.
6. A concessão de
de ofício é admissível diante de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
configurada no caso concreto.
7. A decisão monocrática não realizou reexame de fatos e provas, mas se baseou em
elementos já consignados no voto vencido da instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de
requisitos objetivos e subjetivos, conforme
do Código Penal.
art. 71
2. A concessão de
de ofício é admissível diante de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
sem necessidade de reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP, arts. 155 e 386.
art. 71;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.799.301/RN,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 40dade6f-982b-4a82-9cab-4f43d0211a9d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802082 - RS (2024/0451897-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: V C
ADVOGADO
: NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS054268
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CONCURSO
MATERIAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que,
ao conhecer de agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial, mas
concedeu, de ofício, ordem de
para afastar o concurso material entre os
habeas corpus
crimes praticados e redimensionar a pena para 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, em
regime fechado.
2. O agravado foi condenado pela prática de crimes tipificados no
-A do Código
art. 217
Penal, com penas inicialmente fixadas em 93 (noventa e três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, além de indenização por danos morais às vítimas. O Tribunal local reduziu a
reparação mínima indenizatória para R$ 5.000,00 por vítima.
3. A decisão monocrática reconheceu a continuidade delitiva com base no voto vencido da
instância de origem, que apontou as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, além da unidade de desígnios entre os crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51682575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: bc94eca3-2b2d-4dc5-9551-3450d7768444

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de habeas corpus
concedido de ofício, afastar o concurso material entre crimes praticados contra vítimas
distintas e reconhecer a continuidade delitiva, considerando os requisitos objetivos e
subjetivos previstos no
do Código Penal.
art. 71
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos
(mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de
desígnios) para o reconhecimento da continuidade delitiva, o que foi constatado no voto
vencido da instância de origem.
6. A concessão de
de ofício é admissível diante de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
configurada no caso concreto.
7. A decisão monocrática não realizou reexame de fatos e provas, mas se baseou em
elementos já consignados no voto vencido da instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de
requisitos objetivos e subjetivos, conforme
do Código Penal.
art. 71
2. A concessão de
de ofício é admissível diante de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
sem necessidade de reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP, arts. 155 e 386.
art. 71;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.799.301/RN,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que, ao conhecer do
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
agravo em recurso especial interposto por
, não conheceu do recurso especial, mas
V C
concedeu, de ofício, ordem de
para afastar o concurso material e
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51682575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: bc94eca3-2b2d-4dc5-9551-3450d7768444

redimensionar a pena para 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão em regime fechado (fls.
461-465).
Consta dos autos que o agravado foi condenado pela prática dos crimes
tipificados no
-A do Código Penal, a 93 (noventa e três) anos e 04 (quatro) meses
art. 217
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais às
vítimas no importe total de R$ 150.000,00 (fls. 205-217).
O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a
reparação mínima indenizatória para R$ 5.000,00 para cada vítima (fls. 348-359).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 155 e 386, incisos V e
VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não havia prova suficiente para a
condenação (fls. 366-378).
O recurso foi inadmitido na origem, por incidência da Súmula n. 7, STJ, e das
Súmulas n. 282 e 356, STF (fls. 408-411).
No agravo em recurso especial, a defesa sustenta, em síntese, que o recurso
especial deveria ter sido admitido, pois a matéria é de direito e não envolve reexame de
provas, além de haver prequestionamento implícito (fls. 420-425).
Na decisão monocrática ora agravada, conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos do
parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas concedi a ordem de habeas corpus
de ofício para afastar o concurso material e redimensionar a pena para 56 (cinquenta e seis)
anos de reclusão em regime fechado, mantidos os demais termos da condenação (fls. 461-
465).
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente
agravo regimental, sustentando que a decisão monocrática realizou reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de
, e que não há flagrante ilegalidade que
habeas corpus
justifique a concessão da ordem de ofício.
Argumenta, ainda, que o reconhecimento do concurso material foi devidamente
fundamentado pelas instâncias ordinárias, com base na ausência de unidade de desígnios e
na diversidade de
(fls. 475-487).
modus operandi
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51682575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: bc94eca3-2b2d-4dc5-9551-3450d7768444

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de afastamento do concurso
material entre os crimes praticados contra vítimas distintas, com o reconhecimento da
continuidade delitiva, em sede de
concedido de ofício.
habeas corpus
A decisão monocrática agravada se alinhou ao voto vencido da instância de
origem, no sentido de que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo,
lugar e maneira de execução, além de haver unidade de desígnios, o que justificaria o
reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do
parágrafo único, do Código
art. 71,
Penal.
Conforme já destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que o reconhecimento da continuidade delitiva exige o
preenchimento cumulativo de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e
modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os
eventos delituosos), o que restou consignado no voto vencido.
No mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS DIVERSAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a
caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é
necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de
ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar
e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a
unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos
delituosos.
2. O fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas
diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente
quando os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático
(AgRg no
.
REsp n. 1.359.778/MG)
[...]
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.799.301/RN,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
20/3/2025,
27/3/2025

Ademais, a concessão de
de ofício pressupõe a existência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso concreto.
Dessa forma, concluo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51682575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: bc94eca3-2b2d-4dc5-9551-3450d7768444

É como voto.
Documento eletrônico VDA51682575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:59
Código de Controle do Documento: bc94eca3-2b2d-4dc5-9551-3450d7768444

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0451897-0
AREsp 2.802.082 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50082640620238210049
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V C
ADVOGADO
: NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS054268
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: V C
ADVOGADO
: NILTON LEONEL ARNECKE MARIA - DEFENSOR PÚBLICO -
RS054268
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454851281130=4560@
2024/0451897-0 - AREsp 2802082 Petição : 2025/0055074-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:44:00
Código de Controle do Documento: 09A4847F-7A26-499A-88FD-54DA40974E6E